Tribunal: TJDFT
Processo: 0034995-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0034995-57.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de remessa de ofício e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 9243588) contra sentença (ID 9243584) prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRESH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em desfavor do recorrente. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica tributária, de modo a impedir a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de todos os seus componentes na base de cálculo do ICMS. Determinou que o Distrito Federal se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incida sobre as mencionadas tarifas e demais encargos, condenando-o, ainda, a devolver os valores recolhidos indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante apurado em fase de liquidação. Insatisfeito, o apelante busca a reforma da sentença ao pontuar o julgamento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.163.020/RS, no qual há outro posicionamento sobre a questão em tela, no sentido de ser possível a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, em razão da indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição. Alega, ainda, violação a artigos da Lei Complementar 87/96, uma vez que a base de cálculo do ICMS deve abarcar as demais importâncias pagas no ato do comércio. Sustenta, em síntese, que o ICMS deve incidir sobre o valor total da operação, pois, no caso da energia elétrica, não se pode comercializá-la nem tributá-la sem levar em conta os serviços que lhe são inerentes. Requer que a TUSD e a TUST componham a base de cálculo do imposto. Contrarrazões apresentadas no ID 9243590, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1.163.020/RS, REsp 1.734.946/SP, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.734.902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986. Intimadas as partes (ID 60717374), somente o Distrito Federal se manifesta sobre o julgamento (ID 61220553), requerendo o provimento da apelação e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DF pela métrica da equidade e de acordo com a Tabela da OAB/DF. É o relatório. Decido. Admito e recebo o recurso e a remessa oficial. Conheço de ambos, presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) Na espécie, não houve pedido liminar, inexistindo justificativa para beneficiar a consumidora, deixando, portanto, a modulação proposta no recurso repetitivo de beneficiar a parte apelada. Nesse sentido e nos termos do Tema 986/STJ, a pretensão recursal merece prosperar. Em relação aos honorários advocatícios, o apelante requer a fixação por intermédio da equidade e de acordo com a Tabela da OAB/DF. De fato, o presente caso atrai o comando emergente do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de ação com montante da causa muito baixo. Reveja-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Ante as particularidades do litígio, é inequívoco que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Viçosa corrente jurisprudencial vem crescendo no sentido de que a Tabela de Honorários da OAB constitui baliza válida para direcionar a fixação dos honorários nos casos de arbitramento por equidade, desde que essa conduta não enseje condenação manifestamente desproporcional em relação ao efetivo proveito da causa. A mencionada tabela define como valor mínimo, para as ações judiciais questionando a cobrança de tributos ou requerendo a devolução dos valores indevidamente pagos, 30 (trinta) URH (Unidade Referencial de Honorários). Dessa forma, em prestígio ao § 8o-A do art. 85 do CPC, arbitro em 30 (trinta) URH os honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Sobre o tema, mutatis mutantis, revejam-se julgados deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o - A, DO CPC. TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. Conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC: "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 2. Nos termos do art. 85, § 8o-A, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior". 3. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF prevê que, para intervenção perante a Administração Pública, deve ser observado o valor mínimo de vinte e cinco (25) URH (Unidade Referencial de Honorários). Logo, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 4. Apelo provido. (Acórdão 1875493, 07062810220238070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB/DF. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor da causa. 3. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A tabela de honorários elaborada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em maio de 2023, o valor da URH era de R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.242,75 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1756072, 07038136520238070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos da alínea "b" do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso e à remessa oficial para julgar improcedente o pedido inicial. Arcará a apelada com o pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 30 (trinta) URH, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, tendo como base de cálculo a URH definida na Tabela da OAB/DF do mês do presente julgado. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador